Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701421-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA MARTINS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para manifestar-se sobre documentos juntados nos autos originais, PJe 0737220-68.2023.8.07.0016, ID 165695471, requerendo o que entender de direito. Brasília, 18 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito